Tribunal: TJSP
Processo: 1002139-68.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil extracontratual – Autor que recebeu cobrança lançada pela ré em seu desfavor, em débito automático de conta bancária, no valor total de R$ 389,30 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) embora não tenha travado com ela nenhuma relação negocial – Ré que não apresentou resposta tempestiva, e que teve decretada sua revelia (artigo

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil extracontratual – Autor que recebeu cobrança lançada pela ré em seu desfavor, em débito automático de conta bancária, no valor total de R$ 389,30 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) embora não tenha travado com ela nenhuma relação negocial – Ré que não apresentou resposta tempestiva, e que teve decretada sua revelia (artigo 344, do CPC) – Declaração de inexigibilidade da dívida, com determinação de restituição em dobro do valor irregularmente cobrado bem determinada – Dano moral, contudo, não caracterizado - Nome da demandante que não foi inserido no rol de inadimplentes – Ausência de abalo de crédito – Não ocorrência de situação vexatória ou comprovação de desvio produtivo do consumidor – Honorários de sucumbência - Verba devida, ante o acolhimento do pedido (princípio da causalidade) - Arbitramento por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais) que deve ser majorado para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) montante que observa o trabalho efetivamente realizado, ainda que considerada a baixa complexidade da causa - Sentença parcialmente reformada - Recurso de apelação provido em parte, apenas para melhor adequar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência.